Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PRIVATIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEOENERGIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PESSOA JURÍDICA DIVERSA.
1. A CEB passou por uma reestruturação e, atualmente, o serviço de iluminação pública do DF passou para a responsabilidade da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., vinculado ao Distrito Federal, enquanto somente o serviço de distribuição foi privatizado, tendo sido arrematado pelo grupo NEOENERGIA.
2. Dispondo o caso sobre responsabilidade civil do Estado pela queda de pedestre em área pública, fundamentada na falta de iluminação pública no local, tem-se que a condenação da CEB não pode ser imputada a Neoenergia S.A., sucessora da CEB Distribuição S/A, destinada a iluminação para consumidor final.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.